Tribunal: TJDFT
Processo: 0747019-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Fazenda Pública. Atualização de débitos. Aplicação da taxa selic a partir de dezembro de 2021. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que homologou cálculos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, aplicando a taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado. O recorrente alega excesso de execução, sob o argumento de que a aplicação da Selic geraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem; e
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
4. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Res. 303/2019.